Tribunal: TJBA
Processo: 8027683-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027683-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ARAUJO Advogado(s): JULIA MABEL CORTES COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR E APROVEITAMENTO DE EGRESSOS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ARBITRÁRIO OU ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandados de segurança conexos impetrados por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Cachoeira, visando ao reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação, sob a alegação de preterição decorrente (i) da designação temporária de motorista judiciário para exercer funções de Oficial de Justiça Avaliador e (ii) do aproveitamento de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais em cargos de Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação temporária de servidor ocupante de outro cargo para exercer atividades de Oficial de Justiça Avaliador configura preterição apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação; e (ii) estabelecer se o aproveitamento, realizado em 2018, de servidores egressos de serventias extrajudiciais para cargos de Oficial de Justiça caracteriza preterição arbitrária em relação a candidato aprovado em concurso público realizado em 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR Candidatos aprovados fora do número de vagas ou em cadastro de reserva possuem, em regra, mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. A designação de motorista judiciário para exercer temporariamente funções de Oficial de Justiça Avaliador teve duração limitada e atendeu necessidade excepcional do serviço, não subsistindo durante a análise do caso, o que afasta a configuração de preterição. O aproveitamento de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais foi realizado em 2018 com fundamento em resolução do Conselho da Magistratura, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na prática do ato anos antes do concurso público em questão. O ato de aproveitamento ocorreu mais de cinco anos antes da publicação do edital do concurso de 2023, inexistindo vínculo temporal entre a movimentação funcional questionada e o certame do qual participou o impetrante, circunstância que afasta a tese de preterição no curso do concurso. As vagas ocupadas pelos servidores aproveitados em 2018 não foram ofertadas no edital do concurso de 2023, que previu apenas uma vaga imediata para a comarca, regularmente provida pela candidata classificada em primeiro lugar. Não houve criação de novas vagas, nem contratação fraudulenta ou precária de pessoal durante a vigência do certame para suprir funções correspondentes ao cargo pretendido, inexistindo comportamento arbitrário ou ilegal da Administração. Os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da estabilidade das relações administrativas impedem a desconstituição, em mandado de segurança impetrado em 2025, de situações funcionais consolidadas desde 2018, especialmente diante da posterior adequação normativa promovida pelo Tribunal e validada pelo Conselho Nacional de Justiça. A eventual desconstituição dos aproveitamentos pretéritos afetaria servidores que não integram a relação processual, comprometendo garantias constitucionais e a estabilidade dos atos administrativos já consolidados. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Candidato aprovado em cadastro de reserva somente tem direito subjetivo à nomeação quando demonstra preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. Designação temporária e excepcional de servidor efetivo para exercício de atribuições de outro cargo não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. Aproveitamento funcional realizado antes da abertura do concurso público não caracteriza preterição apta a fundamentar direito à nomeação de candidato aprovado posteriormente. A ocupação de cargos por servidores legitimamente aproveitados em momento anterior ao certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos excedentes. Os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da estabilidade das relações administrativas impedem a desconstituição de situações funcionais consolidadas sob orientação normativa vigente à época de sua constituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 24; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei de Organização Judiciária, art. 214, II, “b” e “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, RE nº 766.304, Tema 683 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027683-84.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAFAEL COSTA ARAUJO e como apelada Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA